Tribunal: TJBA
Processo: 0534566-75.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534566-75.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): MAURICIO CUNHA DORIA, RODRIGO DE SA QUEIROGA APELADO: ESPOLIO registrado(a) civilmente como ANTONIO GIVALDO PAES e outros Advogado(s):GLENDA MOREIRA RODRIGUES MORAES ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA (ERESP 1.886.929/SP). NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TRATAMENTO QUE SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES PREVISTAS PELO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que a condenou a custear o medicamento Vismodegibe para tratamento de carcinoma basocelular avançado e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento da taxatividade do rol da ANS e da exclusão de cobertura para medicamento de uso domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se a recusa de cobertura do tratamento oncológico, não previsto no rol da ANS à época dos fatos, é lícita, à luz do precedente do STJ que fixou a tese da taxatividade mitigada (ERESP 1.886.929/SP), e se a negativa configura dano moral. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, mas previu exceções para a cobertura de tratamentos não listados. 4. O caso concreto se amolda às exceções previstas pelo STJ, pois ficou demonstrado que o tratamento com Vismodegibe era o único eficaz para o paciente, cujas alternativas do rol (cirurgia e radioterapia) estavam esgotadas; o medicamento não foi indeferido pela ANS, mas, ao contrário, foi posteriormente incorporado ao rol para a mesma indicação; e sua eficácia é respaldada por evidências científicas e órgãos técnicos. 5. A recusa de cobertura de medicamento antineoplásico de uso oral, essencial à continuidade do tratamento de doença coberta pelo plano, é abusiva, ainda que não conste do rol da ANS, não se aplicando a exclusão genérica para fármacos de uso domiciliar. 6. A negativa indevida de cobertura para tratamento de doença grave agrava a situação de aflição e angústia do paciente, configurando dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Embora o rol de procedimentos da ANS seja, em regra, taxativo, a operadora de plano de saúde deve custear tratamento não listado quando preenchidos os critérios de excepcionalidade definidos pelo STJ, notadamente quando esgotadas as alternativas terapêuticas do rol e comprovada a eficácia do tratamento prescrito para doença coberta pelo contrato. 2. A recusa injustificada de cobertura de medicamento oncológico essencial à saúde do beneficiário portador de doença grave enseja reparação por dano moral." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 47 e 51; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0534566-75.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e como apelado ESPÓLIO DE ANTÔNIO GIVALDO PAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto